Tribunal: TJDFT
Processo: 0034156-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE.

Não há falar em prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória decorreu tempo inferior ao previsto para a incidência da prescrição.

Comete crime de estelionato o acusado que, usando de documentos falsos, firma contrato de abertura de conta-corrente e obtém linha de crédito, causando prejuízos à instituição financeira, tudo revelando dolo na conduta e vantagem indevidamente auferida.

O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas "para efeito de reincidência", não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se reparação mínima de danos em favor da vítima quando há pedido expresso do Ministério Público na denúncia, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apelo desprovido.